Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726895-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: VINICIUS FERREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Réu, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, em face da r. decisão (ID 48242533) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Vinícius Ferreira Dias, deferiu a tutela de urgência para garantir ao Autor/Agravado a participação na fase discursiva do concurso para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, a realizar-se nos dias 8 e 9 de julho do corrente ano, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida (ID 48735086). Consoante Ofício encaminhado pelo d. Juízo a quo (ID 49461666), bem como em consulta ao processo de referência (autos no 0726492-13.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 10/7/2023, foi proferida sentença homologatória do pedido de desistência. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator